Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, prevista no art. 50 do CC, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. O encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens penhoráveis não constituem, por si só, elementos suficientes para justificar a desconsideração.
5. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar concretamente o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades empresariais não autoriza, por si só, a medida excepcional.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, arts. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033778, 0720106-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; Acórdão 2006182, 0708965-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.